Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de exigir contas.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos em ação de consignação em pagamento ajuizada pelo executado.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os valores depositados pelo executado em ação de consignação em pagamento, julgada extinta, sem resolução do mérito, são passíveis de penhora no rosto dos autos.
III - Razões de decidir
4. Os valores depositados na ação de consignação em pagamento ajuizada pelo executado retornariam ao seu patrimônio, em razão da extinção daquele processo, sem resolução do mérito, por isso são passíveis de constrição para satisfação do crédito das exequentes.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797 e 833.